Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-29.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA PENA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade da declaração prestada pelo policial.
3. No caso dos autos, as declarações da vítima, logo após a ocorrência dos fatos, atrelado ao depoimento judicial das testemunhas policiais, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de tentativa de roubo, afastando-se, pois, o pleito absolutório.
4. Reduz-se a reprimenda imposta ao apelante, diante da existência de erro material na terceira fase da dosimetria da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo), corrigir erro material constatado na terceira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão para 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e a pena pecuniária de 05 (cinco) dias-multa, calculados à razão mínima.